Tribunal: STF
Processo: RE 203447
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: ICMS. Resolução do Senado. Alíquotas diferenciadas.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos artigos 5º,
LIV e LV, e 93, IX, da Constituição.
- Ausência de ataque à fundamentação de mérito da sentença de
primeiro grau que foi o fundamento "per relationem" do acórdão
recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.